Tribunal: TJBA
Processo: 0338251-06.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0338251-06.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRA JANSEN MUAKAD

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, LUCAS ANDRADE KREJCI

APELADO: CONDOMINIO EMPRESARIAL TORRE DO PARQUE

Advogado(s)
:
JANE APARECIDA SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Não há omissão no acórdão que aprecia adequadamente todas as teses jurídicas relevantes, inclusive quanto à suficiência documental da inicial, legitimidade do locatário e regularidade da planilha de débitos.

II - A alegação de duplicidade no valor lançado carece de respaldo técnico ou documental, não sendo hábil a infirmar a presunção de legitimidade do demonstrativo apresentado.

III - A responsabilidade do locatário decorre de cláusula contratual expressa, válida à luz da jurisprudência do STJ, que admite sua responsabilização direta perante o condomínio.

IV - O prequestionamento não autoriza o reexame do mérito, tampouco torna exigível manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

V - Embargos conhecidos e improvidos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração
opostos por ALEXANDRA JANSEN MUAKAD, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora